Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-97.2017.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001189-97.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLEITON DE JESUS PEGO - CPF: 003.867.671-06 (APELADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PRUDENTEMENTE FIXADO – VALOR MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida quitada, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S. A. contra a sentença, de Id. n.o 23829999, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1001189-97.2017.8.11.0040, ajuizada por CLEITON DE JESUS PEGO, julgou procedente a demanda para: i) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato no 68418511; ii) determinar a baixa definitiva do nome do requerente junto aos cadastros restritivos de crédito; iii) condenar o requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o arbitramento; e, por fim; iv) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.o 23830001, a apelante sustenta a impossibilidade jurídica da ação, sob o argumento de que o autor não possuía anotação negativa na época da distribuição da ação. Aduz que não cometeu qualquer ato ilícito portanto inexistente o dano moral. Por fim, discorre sobre o valor atribuído a indenização por dano moral, pois entende ser excessivo.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede a redução do valor da indenização.

A parte apelada apresentou as contrarrazões de Id. n.o 23830006, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em ação de indenização por danos morais, onde a parte apelante foi condenada a pagar a parte apelada o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados.

Em suas razões, o banco apelante pretende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, sucessivamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Pois bem. Passo à análise do recurso.

Da falha na prestação do serviço.

O caso deve ser analisado à luz do Código Consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14:

“
Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos
”.

Quando se discute eventual falha na prestação de serviço, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, conforme apregoa o artigo 6o, VIII, do CDC:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

No caso, a alegação do recorrente acerca da inexistência de negativação à época da distribuição não merece amparo.

É assim porque junto a inicial foi colacionado o extrato de Id. n.o 23829966 onde é possível verificar a anotação incluída em 16.12.2016 no valor de R$ 32.673,96 (trinta e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).

No mesmo sentido exarou o douto sentenciante, senão vejamos:

“Inicialmente, afasto a preliminar de impossibilidade jurídica da ação com a perda do objeto do processo, por ausência de restrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, uma vez que, conforme se nota do extrato de Id 5486994, o nome da parte autora foi incluído nos cadastros da SERASA pelo banco requerido na data de 16/12/2016.”
– Id. n.o 23829999

Outrossim, a anotação aposta no extrato de Id. n.o 23829966 não foi impugnada, logo, incontroversa a inscrição indevida.

Dessa forma, caracterizado o ato ilícito, bem como o nexo de causalidade, entre a conduta da apelante e os prejuízos causados à apelada, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, impõe-se à recorrente o pagamento de indenização por danos morais,
não comportando alteração, a sentença, no ponto
.

No mesmo sentido, o STJ decidiu:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).(...)" (g.n.)”
(STJ. AgRg no AREsp 501.533/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 13/06/2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA QUITADA - DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA - DÉBITO NÃO COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM - RAZOÁVEL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 362 E 54 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, por débito não comprovado. Mostra-se razoável o valor arbitrado a título de danos morais se levado em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Os juros moratorios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 362 do STJ). A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 54 do STJ).”
(TJMT, Ap 133388/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO – DÍVIDA QUITADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM ARBITRADO – RAZOABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(TJMT, Ap 69593/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017)

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença,
não comporta redução
.

Portanto, mantenho o
quantum
fixado.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, estes também não comportam modificação, pois tratando-se de relação contratual os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária, a partir do arbitramento.

A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PERDAS DE UMA CHANCE – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO – PERDA DA PROVA DE CONCURSO PÚBLICO – TRÁFEGO NA MALHA AEROVIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. Configura falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea a ensejar o dever de indenizar, o atraso injustificado e alterações em horários e conexões de voo, causando prejuízos a parte autora, como no caso a perda de uma chance. Cabia a empresa comprovar que o atraso do voo se deu em razão de alto índice de tráfego na malha aeroviária, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor). Na fixação do quantum indenizatório a título de danos morais , deve o julgador observar a extensão do dano , a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que a indenização deve ser fixada em parâmetro que dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa, como se observou no caso em apreço.
O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, provenientes de relação contratual , se dá a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente.
”
(TJ/MT. N.U 0039847-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Inaplicável o art. 85, 11 do CPC na hipótese, pois a verba honorária já foi fixada no patamar de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020